Tribunal: TJMT
Processo: 1019390-76.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1019390-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[AUDA DE SOUZA - CPF: 229.876.491-34 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Agravo Interno: 1019390-76.2025.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Agravante(s): AUDA DE SOUZA

Agravado(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 24 a 26 de Março de 2026
(Plenário Virtual)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ASSINATURA E DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado e deu provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade da cobrança de recuperação de consumo, reconhecimento da nulidade do TOI e indenização por danos morais. A agravante sustenta a ilegalidade da cobrança de R$ 1.106,77 decorrente de recuperação de consumo, a nulidade do TOI lavrado unilateralmente sem sua presença e sem sua assinatura, bem como a ocorrência de dano moral em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI sem assinatura da consumidora e sem comprovação de entrega ou notificação válida atende às exigências da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; e (ii) estabelecer se o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dessa cobrança indevida configura dano moral indenizável e se o valor fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, acrescido da regra protetiva do art. 6o, VIII, do CDC, especialmente diante da alegação de irregularidade no medidor e da cobrança unilateral de débito.

4.

A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL exige, no art. 591, I, a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor mediante recibo com assinatura, e, em caso de recusa ou ausência do consumidor, impõe o envio posterior com comprovação de recebimento no prazo legal.

5.

O TOI no 171103017 foi juntado sem assinatura da autora e sem prova de que houve recusa formal de recebimento ou envio posterior por meio idôneo, o que impede a comprovação da observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

6.

A ausência de notificação regular e o descumprimento dos procedimentos previstos nos arts. 589 a 591 da Resolução no 1.000/2021 tornam inválida a apuração unilateral da suposta irregularidade e inexigível o débito de recuperação de consumo.

7.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que o procedimento administrativo instaurado sem estrita observância das exigências da ANEEL não legitima a cobrança por recuperação de consumo, especialmente quando o TOI não contém assinatura e não há comprovação de envio ao consumidor.

8.

O corte no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, decorrente de cobrança indevida, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

9.

O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo elementos que justifiquem sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI sem assinatura do consumidor e sem comprovação de entrega ou envio regular viola os arts. 589 a 591 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL e torna o débito inexigível. 2. A apuração unilateral de suposta fraude no medidor sem observância do contraditório e da ampla defesa não legitima a cobrança pela concessionária de energia elétrica. 3. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa e autoriza a reparação indenizatória. 4. Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, caput e § 4o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 589, 590 e 591; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 49, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1001616-14.2022.8.11.0010, Rel. Antonio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 31.10.2023, pub. 01.11.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1016867-62.2023.8.11.0002, Rel. Antonio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2024, pub. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática
(id. 342221881)
, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, e
deu provimento
ao recurso da Reclamada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Reclamante, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a procedência dos pedidos iniciais, sob argumento de
ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo, nulidade do TOI
e

a ocorrência de dano moral. Ao final, pugna a reconsideração da decisão monocrática e
majoração
do
quantum
indenizatório.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026